Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-75.2020.8.14.9100
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000221-75.2020.8.14.9100

RECORRENTE: LUIZ SERRAO ROLIM

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPROCEDENTE – COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – PRONÚNCIA ESCORREITA – INTELIGÊNCIA AO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

MÉRITO

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa pleiteia pela impronúncia do acusado, alegando que os autos não produziram provas capazes de demonstrar indícios de autoria do crime praticado em face da vítima.

Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa. Vejamos:

A materialidade do crime contra a vítima ANDRÉ LUIS está evidenciada pelo Laudo de exame necroscópico às fls. 21/23 e 26/29, que atestou que a vítima, teve sua morte causada por Hemorragia Interna Aguda (ID. 6019922), decorrente de ferida perfuro contusa no tórax provocada por projétil de arma de fogo.

O recorrente no momento do seu interrogatório confessou a prática do crime contido na denúncia, todavia, alegou que não tinha intenção de praticar o homicídio, alegando que tentou apenas se defender de uma possível agressão da vítima. Entretanto, verifica-se que o juízo a quo proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado praticado supostamente pelo recorrente, matéria que deverá ser submetida ao Tribunal do Júri, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
REJEITO
a tese de impronúncia.

DA LEGÍTIMA DEFESA

Perfilhando os elementos de convicção coligidos aos autos, vislumbra-se que a pretensão da recorrente de absolvição sumária não merece prosperar, em face da demonstração da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria do fato imputado a recorrente.

Nota-se que a absolvição sumária está prevista no art. 415 do CPP que prevê as seguintes hipóteses de absolvição sumária: a) estar provada a inexistência do fato; b) estar provado não ter sido o réu o autor ou partícipe do fato; c) estar demonstrado que o fato não constitui infração penal; d) estar demonstrada causa de isenção de pena.

Não vislumbro o enquadramento dos fatos aqui analisados em nenhuma dessas hipóteses.

Diante dos depoimentos acima transcritos, constata-se uma clara e evidente dúvida acerca da tese de legítima defesa, ou seja, não há uma prova inequívoca de sua configuração, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Não há que se falar em legítima defesa, uma vez que esta não se verifica configurada nos autos, a priori. Ademais, nesta fase processual, de pronúncia, se opera o in dúbio pro societate, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ressalto que para a configuração do delito, na fase de pronúncia, basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva. In casu, a decisão ora recorrida se encontra em harmonia com o conjunto probatório extraído da persecução penal, evidenciando-se, portanto, a necessidade de submeter o recorrente ao Conselho de Sentença.

Presentes, portanto, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, existindo na prova produzida judicialmente, elementos que sustentam a versão de homicídio qualificado, impondo-se, portanto, a pronúncia como garantia do juízo natural, o Tribunal do Júri.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.
Tese rejeitada.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
LUIZ SERRÃO ROLIM
contra Decisão Interlocutória (ID. 6019932) exarada pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, que o
pronunciou
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, como incurso na sanção punitiva descrita no art. 121, §2º, IV, do Código Penal em face da
vítima NOBERTO CARLOS DOS SANTOS
.

“(...) Consta nos autos que no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 20h, na zona rural deste Distrito, o denunciado matou a vítima Norberto, e o seu empregador
Antônio Nilton Chaves Araújo
, relatou a autoridade policial que o denunciado entrou em contato com o mesmo confessando a autoria do crime de homicídio, e informando onde se encontrava o cadáver, tendo a polícia diligenciado até o local e localizado o corpo. Logo após ocorrer o ilícito, o denunciado foi preso em uma lanchonete visivelmente embriagado, tendo negado o crime, porém no dia posterior, passado o efeito do álcool, confessou a prática do homicídio, afirmando que estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima quando houve um desentendimento entre os dois, tendo a vítima o ameaçado com uma faca, e o mesmo posteriormente, com medo de ser morto, pegou uma espingarda e desferido um tiro na vítima. Relata a testemunha Robson Allan Lima Barbosa Furlan, que estava de planto com o delegado, quando recebeu ligaço deste informando que iriam sair em uma diligência de um homicídio. Que além da testemunha e do delegado, foram mais dois policiais militares a uma área de castanhal, aonde ao chegarem se depararam com o corpo da vítima, que estava com um tiro no peito lado esquerdo, tendo os mesmos feito a remoço do corpo e trouxeram para Monte Dourado para as diligências cabíveis. Que segundo o responsável pelo castanhal, o responsável pelo disparo que matou a vítima era o índio, e que ele ligou para o patro e informou que matou a vítima. Ao chegar em Monte Dourado os policiais da vila Munguba entraram em contato com a PM, e a PM avisou que tinham detido um cidado, que por acaso comentou que havia matado uma pessoa, e já se encontrava na PPB deles. Que o delegado no conseguiu fazer o interrogatório do acusado no mesmo dia, pois este estava muito embriagado, tendo o colhido no dia seguinte, quando o acusado confessou o crime e descreveu como o fez.

A testemunha Alexandre Silva de Jesus declarou que soube do assassinato no grupo da companhia, mas achava que o fato era no Amapá, mas os taxistas da beira falaram que havia ocorrido em uma comunidade no Pará. Que encontrou o acusado no cho embriagado em frente ao hidroviário e o trouxe para o PPD de Munguba, entrando em contato com o pessoal da companhia, e em seguida o trouxeram para Monte Dourado.

A testemunha Antônio Nilton Chaves, declarou que o acusado e a vítima trabalhavam com ele em um castanhal nas proximidades de Monte Dourado tirando castanhas. Que o acusado lhe ligou bêbado e lhe disse que tinha matado Norberto, que ia deixar a moto e ia embora. Que ele fez todos os procedimentos chamando a polícia e indo com o delegado até o barraco buscar o corpo.

O acusado Luiz Serrão Rolim por sua vez confessou ter atirado na vítima levando-a a óbito, alegando que foi para se defender, e descrevendo como o fez. Declarou ainda que estava embriagado, conhecia a vítima a um ano e pouco e nunca teve encrenca com ele, e que bebiam juntos as vezes, não tendo a intenção de matar a vítima, pois sabia que iria se prejudicar. Que após o ocorrido veio em uma moto para Monte Dourado, tendo a gasolina acabado, e o mesmo empurrado a moto até Laranjal do Jarí, e no dia seguinte ligou para o Nilton relatando o ocorrido. Que pegou uma carona e foi para Munguba, e lá chegando ficou sentado em um banco, quando se aproximaram três policiais e lhe deram voz de prisão (...)”.

Laudo de exame necroscópico às fls. 21/23 e 26/29.

Denúncia recebida em 25 de março de 2020 (fls. 41), determinando a citação do acusado para apresentar resposta à acusação, a qual foi juntada às fls. 46/49.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas Alexandre Silva de Jesus, Robson Allan Lima Barbosa Furlan e Antônio Nilton Chaves de Araújo, bem como o acusado.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela pronúncia do réu como incurso na sanção do art. 121, § 2º, IV, do CPB (fls. 72/76).

A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 79/82, requereu, em síntese, a absolvição do representado, argumentando que o mesmo agiu em legítima defesa, ou a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte e o direito de responder o processo em liberdade.

Após a instrução do feito, o Juízo
a quo
PRONUNCIOU o réu LUIZ SERRÃO ROLIM, para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso na sanção do art. 121, §2º, IV do CPB.

Inconformada, a Defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
(ID. 6019934 – pág. 1) ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e, em suas Razões (6019934 – pág. 2/9), requereu a reforma da decisão de primeiro grau para absolver sumariamente o Réu, sob o argumento de que a conduta do mesmo encontra-se amparada pela excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, assim como alegou a inexistência de provas que indique o animus necandi da atitude do Acusado e, caso não seja esse o entendimento, pleiteou pelo decote das qualificadoras in voga.

Em
Contrarrazões
(ID.6019935 – pág. 1/8), a douta Promotora de Justiça, OLÍVIA ROBERTA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do Recurso, mantendo o julgamento perante o Tribunal do Júri;

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito. (ID. 6440251).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Inicialmente, é necessário fazer algumas considerações sobre a sentença de pronúncia.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma, apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa pleiteia pela impronúncia do acusado, alegando que os autos não produziram provas capazes de demonstrar indícios de autoria do crime praticado em face da vítima.

Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa. Vejamos:

A materialidade do crime contra a vítima ANDRÉ LUIS está evidenciada pelo Laudo de exame necroscópico às fls. 21/23 e 26/29, que atestou que a vítima, teve sua morte causada por Hemorragia Interna Aguda (ID. 6019922), decorrente de ferida perfuro contusa no tórax provocada por projétil de arma de fogo.

Os indícios de autoria estão devidamente demonstrados nos autos, conforme depoimentos das testemunhas:

A testemunha
Alexandre Silva de Jesus
(policial militar):

“(...) Que no grupo da companhia, no dia dos fatos falaram sobre este assassinato; Que nisso, estava fazendo ronda quando um policial de Laranjal o chamou para informar sobre o acontecido; Que não estava sabendo, mas depois tomou conhecimento a partir do grupo da companhia sobre o assassinato; Que pensava que o fato era no Amapá, mas os taxistas na Beira falaram que teria sido no Pará, numa comunidade da qual não havia esquecido o nome. Que realmente encontrou o cidadão lá no chão embriagado; Que o acordou e perguntou sobre o que tinha ocorrido; Que ele disse não sabe de nada e que por segurança o trouxe para o PPD de Mungunba; Que então em contato com o pessoal da companhia, aí o soldado Ramissés mandou mensagem informando que estavam à procura do acusado; Que o delegado veio buscar o acusado; Que tomou conhecimento do fato por um policial de Laranjal; Que o policial já estava buscando informações; Que logo após viu no grupo da companhia que também estavam investigando no Estado do Pará; Que foi até o local na companhia do soldado Munhoz; Que o acusado estava bêbado na frente da hidroviária, dormindo, foi quando os taxistas falaram que o homicídio teria acontecido no Pará e não em Laranjal do Jari; Que o Sargento foi atrás de informações quando disseram que o crime foi cometido no Pará; Que trouxe o acusado para Monte Dourado para averiguar melhor, ocasião em que a situação foi confirmada; Que encontrou o acusado em Munguba em frente a hidroviária, bêbado jogado não chão dormindo; Que não chegou a ir ao local do fato; Que o acusado estava com a identidade quando foi encontrado; Que disseram que estavam atrás do “índio”; Que encontrou o acusado já de tardezinha; Que não sabe como aconteceu o crime; Que o acusado negou o cometimento do crime na ocasião da prisão, pois estava muito embriagado (...)”

A testemunha
Antônio Nilton Chaves
declarou em juízo:

“(...) Que o acusado trabalhava com o depoente juntamente com o rapaz que morreu; Que sabe pouca coisa porque este acidente aconteceu no mato; Que era patrão tanto do Luiz quanto do Noberto; Que ambos trabalhavam no castanhal tirando castanhas; Que o castanhal fica nas proximidades de Monte Dourado, município de Almerim; Que o depoente mora no Amapá; Que aconteceu que o Luiz chegou e disse que tinha matado o Noberto; Que tinha bebido; Que fez todos procedimentos, chamou a polícia foi buscar o corpo e só isso. (...)”

O réu
LUIZ SERRÃO ROLIM
,
em audiência de instrução e julgamento, confessou ter atirado na vítima, embora afirme que foi em legítima defesa. Vejamos:

“(...) Que confessa que disparou um projetil na vítima que a levou a óbito; Que no dia que aconteceu o homicídio foram à casa do senhor Nilton, que trabalhava com ele; Que chegando lá o Noberto pediu cinquenta reais e mais vinte para comprar um cadeado para colocar no quarto dele; Que o Nilton falou que não tinha mais dinheiro que iria dar para o acusado, e mais vinte reais que teria dado para ele; Que não tinha os cinquenta reais para dar para vítima; Que vieram embora e quando chegaram em Laranjal a vítima resolveu ficar na feirinha; Que o acusado comprou a carne; Que esperou a vítima e ele não chegou; Que voltou à pé e encontrou a vítima a vítima na feirinha; Que convidou a vítima para ir embora e ele veio, mas “brabo”; Que atravessaram para Monte Dourado por volta de umas quatro horas da tarde; Que chegaram no castanhal por volta de umas oito horas; Que a vítima saiu da moto na frente com a lanterna na mão; Que quando chegou lá, colocou uma tábua para a moto passar; Que a vítima começou a falar que o Nilton era um filho da mãe; Que não deu dinheiro para ele; Que o dinheiro era para sua namorada; (...)
Que a vítima disse “agora eu vou te matar filho da puta”. Que ele falou isso, que queria matar; Que então pegou uma lanterna e viu que ele realmente estava com um terçado; Que a vítima lhe peitou perto da porta. Que perguntou: “compadre o que é isso? Estamos apenas nós dois aqui. Você ainda vai querer matar”: Que a vítima disse que iria mesmo matar. Que inclusive antes disso a vítima já havia falado que não sabia onde estava, que não sabia por que já não tinha dado umas facadas em Nilton (...) Que a vítima o chamou de “pau no cú” e falou mais um monte de besteira. Que ela veio para cima, quando então o acusado pegou a espingarda que estava em cima de um saco de milho; Que pegou a espingarda; Que a vítima ficou com uma perna dentro e outra fora da casa tentando ir para cima de um saco de milho; Que pegou a espingarda; Que a vítima ficou com uma perna dentro e outra fora da casa tentando ir para cima. Que não tinha como voltar porque a porta já estava trancada; Que a vítima estava em cima dele com a lanterna na sua cara; Que na ocasião em vítima veio para lhe cortar aconteceu o disparo; Que a vítima caiu justamente onde a outra testemunha relatou, um metro e pouco longe da porta (...)”

Ressalto que o recorrente no momento do seu interrogatório confessou a prática do crime contido na denúncia, todavia, alegou que não tinha intenção de praticar o homicídio, alegando que tentou apenas se defender de uma possível agressão da vítima. Entretanto, verifica-se que o juízo
a quo
proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado praticado supostamente pelo recorrente, matéria que deverá ser submetida ao Tribunal do Júri, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. DEFESA TÉCNICA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. MATERIALIDADE. LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESTEMUNHAS OCULARES. LEGÍTIMA DEFESA CONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.03382406-60, 178.978, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-10)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL). PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO (MOTIVO FÚTIL). IMPROCEDÊNCIA. A QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE DA RETIRADA DA QUALIFICADORA, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.01230434-44, 172.341, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-28, Publicado em 2017-03-29)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCOMPETÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida. 2. O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ. 3. Inviável a reforma da decisão para que seja reconhecido o homicídio privilegiado, de vez que é competência do Júri Popular o reconhecimento das causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, por tratar-se de elemento subjetivo do agente, sendo defeso ao magistrado singular fazê-lo em sede de pronúncia. Imperativo legal decorrente do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal c/c art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Precedente deste TJ. 4. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ. 5. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2017.01112951-92, 171.928, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-22)”

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença que pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que havendo dúvida ou contradição perante o conjunto probatório, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro societate, mormente porque cabe ao Tribunal do Júri análise definitiva sobre as provas nos autos. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00230710820188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)”.

Dessa forma,
REJEITO
a tese de impronúncia.

DA LEGÍTIMA DEFESA

Perfilhando os elementos de convicção coligidos aos autos, vislumbra-se que a pretensão da recorrente de absolvição sumária não merece prosperar, em face da demonstração da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria do fato imputado a recorrente.

Nota-se que a absolvição sumária está prevista no art. 415 do CPP que prevê as seguintes hipóteses de absolvição sumária: a) estar provada a inexistência do fato; b) estar provado não ter sido o réu o autor ou partícipe do fato; c) estar demonstrado que o fato não constitui infração penal; d) estar demonstrada causa de isenção de pena.

Não vislumbro o enquadramento dos fatos aqui analisados em nenhuma dessas hipóteses.

Diante dos depoimentos acima transcritos, constata-se uma clara e evidente dúvida acerca da tese de legítima defesa, ou seja, não há uma prova inequívoca de sua configuração, nos termos do art. 25 do Código Penal.

“Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Sendo assim, não há que se falar em legítima defesa, uma vez que esta não se verifica configurada nos autos, a priori. Ademais, nesta fase processual, de pronúncia, se opera o in dúbio pro societate, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ressalto que para a configuração do delito, na fase de pronúncia, basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva.
In casu
, a decisão ora recorrida se encontra em harmonia com o conjunto probatório extraído da persecução penal, evidenciando-se, portanto, a necessidade de submeter o recorrente ao Conselho de Sentença.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia configura um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não sendo necessária a demonstração dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. (AgRg nos EDcl no REsp 1144236 / SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira)" - Destacado.

Presentes, portanto, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, existindo na prova produzida judicialmente, elementos que sustentam a versão de homicídio qualificado, impondo-se, portanto, a pronúncia como garantia do juízo natural, o Tribunal do Júri.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.
Tese rejeitada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É como voto
.

Datado e assinado eletronicamente por

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 26/10/2021